Tribunal: TJES
Processo: 5001899-80.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001899-80.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: CINTIA FERNANDES SILVA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5001899-80.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CINTIA FERNANDES SILVA
PACIENTE: ROMILDO LOPES DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) IMPETRANTE: CINTIA FERNANDES SILVA - ES35517
Advogados do(a) PACIENTE: CINTIA FERNANDES SILVA - ES35517, ROGER COSTA RODRIGUES - ES23827

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
ROMILDO LOPES DOS SANTOS
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
JU
IZ
DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE SERRA
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 2261993), que o paciente se encontra custodiado, por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0003295-67.2021.8.08.0048, tendo em vista a suposta prática da conduta tipificada no artigo 17, §1º, da Lei n. 10.826/03, “
[...] pois, em tese, seria ele, em conluio com os corréus, fabricantes e comerciantes de objetos bélicos. [...].
”.

Nesse contexto, os impetrantes aduzem acerca da ausência de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão. Ao reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código Processo Penal. Por fim, pleiteia a extensão dos efeitos da decisão que substituiu a segregação cautelar do acusado PATRICK DE OLIVEIRA por outras medidas cautelares diversas da prisão,
nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, eis que apresentariam condições pessoais similares.

Informações prestadas por meio do id 2300376.

No id 2376257, decisão indeferindo a liminar pleiteada.

Pedido de reconsideração acostado no id 2397944, que restou indeferido através do id 2504170.

Oficia nesta instância a Procuradoria de Justiça, opinando pela denegação da ordem (id 2631690).

É o relatório.

Em mesa para julgamento, a teor do artigo 249 da Resolução nº 15/95 e da Súmula nº 431 do STF.

Vitória, 14 de junho de 2022.

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5001899-80.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: CINTIA FERNANDES SILVA
PACIENTE: ROMILDO LOPES DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) IMPETRANTE: CINTIA FERNANDES SILVA - ES35517
Advogados do(a) PACIENTE: CINTIA FERNANDES SILVA - ES35517, ROGER COSTA RODRIGUES - ES23827

VOTO

Trata-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
ROMILDO LOPES DOS SANTOS
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
JU
IZ
DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE SERRA
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 2261993), que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0003295-67.2021.8.08.0048, tendo em vista a suposta prática da conduta tipificada no artigo 17, §1º, da Lei n. 10.826/03, “
[...] pois, em tese, seria ele, em conluio com os corréus, fabricantes e comerciantes de objetos bélicos. [...].
”.

Nesse contexto, os impetrantes aduzem acerca da ausência de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão. Ao reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código Processo Penal. Por fim, pleiteia a extensão dos efeitos da decisão que substituiu a segregação cautelar do acusado PATRICK DE OLIVEIRA por outras medidas cautelares diversas da prisão,
nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, eis que apresentariam condições pessoais similares.

Pois bem.

Inicialmente, relembro que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de 03 (três) elementos: cabimento (artigo 313 do Código de Processo Penal), necessidade (artigo 312 do Código de Processo Penal) e adequação (artigos 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/19 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (I) prova da existência do crime e do (II) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (III) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (I) garantia da ordem pública, (II) da ordem econômica, (III) por conveniência da instrução criminal ou (IV) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se infere da documentação carreada aos autos, ao paciente é imputada a suposta prática da conduta tipificada no artigo 17, §1º, da Lei nº 10.826/03,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313 do Código de Processo Penal
.

Quanto aos
requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência do crime quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica da documentação em anexo.

Em relação à demonstração do
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de
garantia da ordem pública
, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva.

Nessa senda, urge salientar que através da documentação carreada aos autos, bem como da denúncia que se encontra juntada pelo impetrante (id 2262002), é possível observar que o paciente
ROMILDO LOPES DOS SANTOS
, e outras 13 (treze) pessoas, estavam sendo investigadas acerca de atividades criminosas relacionadas a fabricação de armas de fogo artesanais, manutenção, posse e comércio de armas de fogo artesanias e industriais, além de munições (Operação RHONCUS).

É possível observar ainda, que após a realização de interceptações telefônicas, o paciente
ROMILDO LOPES DOS SANTOS
, e os nacionais PATRICK DE OLIVEIRA e REGINALDO VELOSO, restaram denunciados pela suposta prática da conduta tipificada no artigo 17, §1º, da Lei n. 10.826/03, eis que os elementos amealhados indicaram, de forma inequívoca, que os mesmos “
[...] vendiam e ocultavam armas de fogo, acessórios e munições, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...].
”.

Assim, diversamente do sustentado pelos impetrantes, entendo, em conformidade com o consignado na decisão que decretou a prisão preventiva dos acusados (id 2353349), que a segregação cautelar do paciente é necessária para o acutelamento da ordem pública. Por oportuno, transcrevo trecho do mencionado
decisum
:

No caso dos, verifico que há fortes indícios de autoria e prova da materialidade dos crimes imputados aos investigados, como se vê, que os investigados são contumazes na prática do comércio ilegal de armas de fogo e munições, sendo que o investigado Romildo fabrica armas caseiras e dá manutenção em armas quebradas, servindo [...] como um “armeiro” para outros criminosos, e que o investigado Patrick atua em conjunto com Romildo e o ajuda na comercialização das armas de fogo por ele fabricadas e também na venda de munições.

Ainda, o investigado Reginaldo é conhecido como um indivíduo perigoso e é referência na comercialização de armas de fogo no bairro onde reside, possuindo forte ligação com Patrick, sendo inclusive, quem pediu ajuda a Patrick para esconder o corpo de um indivíduo que supostamente foi assassinado por ele.

Por outro lado, constato que os investigados, em liberdade, colocarão em
risco a ordem pública
, em geral, uma vez que está patente a periculosidade social dos investigados, aferida na gravidade concreta de suas condutas, devendo ser ressaltado, por oportuno, que os investigados apresentam ligação com atividades criminosas. [...].

Assim, restando demonstrado perfunctoriamente que
o
paciente era responsável pela fabricação de armas caseiras, além de f
azer a manutenção em armas quebradas, atuando como um “armeiro” para outros criminosos, ou seja, fomentando a prática de inúmeros outros crimes,
evidente o
grande risco a ordem pública
que a sua liberdade representa
.

L
ogo, restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
,
ante o sério e concreto risco de reiteração delitiva, caso seja solto,
e também, pela extrema gravidade da conduta que lhe é imputada,
sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
ROMILDO LOPES DOS SANTOS
e suas posteriores manutenções encontram-se devidamente fundamentados, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c o 315, todos do Código de Processo Penal.

Por sua vez, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade/adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no artigo 319 do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado.

Acerca do pleito de extensão dos efeitos da decisão que substituiu a segregação cautelar do acusado PATRICK DE OLIVEIRA por outras medidas cautelares diversas da prisão, em conformidade com o que restou consignado na decisão acostada no id 2504170, a análise da documentação carreada evidencia que o paciente não apresenta condições pessoais similares com o mencionado corréu, eis que ostenta antecedentes maculados. Por oportuno, transcrevo a citada decisão:

Conforme consta na exordial, a impetrante objetiva a extensão dos efeitos da decisão que revogou a prisão preventiva do investigado PATRICK DE OLIVEIRA ao paciente
ROMILDO LOPES DOS SANTOS
, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, eis que apresentariam condições pessoais similares.

Entretanto, observo que tal situação não resta evidenciada nos autos.

Nessa senda, destaco que de acordo com o magistrado da 1ª Vara Criminal de Serra, PATRICK DE OLIVEIRA seria primário e possuiria bons antecedentes, enquanto que
ROMILDO LOPES DOS SANTOS
ostentaria antecedentes maculados.

Por oportuno, saliento que através de simples consulta ao sistema de gerenciamento de processos deste Tribunal de Justiça, é possível observar que o paciente, além da ação penal originária do presente
mandamus
(Processo nº 0003295-67.2021.8.08.0048), responde a outras 02 (duas) ações penais também relacionadas ao Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/03), quais sejam: i) Processo nº 0026999-17.2018.8.08.0048 (suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 13, 14, 16, caput, e 17,
caput
, todos da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal); e ii) Processo nº 0017947-65.2016.8.08.0048 (suposta prática do crime tipificado no artigo 12 da Lei nº 10.826/03).

Importante salientar que o último registro restou sentenciado em 23 de agosto de 2021, e que o ora paciente restou condenado, não havendo a informação acerca de interposição de recurso.

Cumpre destacar ainda, em conformidade com o já delineado na decisão constante no id 2376257, que o paciente era responsável pela fabricação de armas caseiras, além de fazer a manutenção em armas quebradas, atuando como um “armeiro” para outros criminosos, ou seja, fomentando a prática de inúmeros outros crimes, gerando grande risco a ordem pública, enquanto que PATRICK DE OLIVEIRA atuaria como intermediário nas transações.

Destaco que a conduta do acusado PATRICK DE OLIVEIRA não deve ser considerada menos grave, mas, a princípio, demonstra ser menos relevante que a do paciente
ROMILDO LOPES DOS SANTOS
, diante a sua capacidade de “alimentar” grupos criminosos com armas de fogo, sendo que a segregação cautelar impende a perpetuação de tal conduta.

Portanto, não vislumbro elementos suficientes para caracterizar a mesma condição entre o ora paciente
ROMILDO LOPES DOS SANTOS
e o corréu PATRICK DE OLIVEIRA, que se encontra em liberdade por força de decisão proferida pelo juízo
a quo
.

Desse modo, diante a existência de circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal que justificam a diferenciação entre os acusados
ROMILDO LOPES DOS SANTOS
e PATRICK DE OLIVEIRA, resta evidenciada a impossibilidade de deferimento do pedido de extensão da decisão obtida por um deles, com fundamento no princípio da Isonomia e do artigo 580 do Código de Processo Penal. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 312 E SEGUINTES DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXTENSÃO DE EFEITOS DA DECISÃO QUE BENEFICIOU CORRÉU. SITUAÇÃO FÁTICA SEMELHANTE NÃO DEMONSTRADA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, sobretudo levando-se em conta o fato do paciente, em tese, liderar a organização criminosa, aliada à existência de condenação prévia transitada em julgado, faz-se necessária a manutenção da prisão processual.
2. Não havendo demonstração de que o paciente se encontra em situação fática semelhante ao paciente beneficiado com ordem de habeas corpus concedida anteriormente, resta afastada a possibilidade de concessão da liberdade provisória com base no princípio da isonomia e no artigo 580 do CPP.
(TJMG; HC 0216691-05.2022.8.13.0000; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira; Julg. 07/04/2022; DJEMG 07/04/2022)

Entendimento que também foi delineado pela Procuradoria de Justiça no parecer acostado no id 2631690, cujo trecho sobre o tema aqui colaciono:

Derradeiramente, em relação à suposta violação ao princípio da isonomia, cabe salientar que em decisão proferida em data de 12 de novembro de 2021, a autoridade coatora deferiu o pedido de liberdade formulado pelo corréu eis que
“o réu é primário, possui bons antecedentes, bem como advogado constituído”

Verifica-se, pois, que, diversamente do que alega o impetrante, o ora paciente
ROMILDO LOPES DOS SANTOS
, não se encontra na mesma situação fático processual da corré, haja vista ter comprovação nos autos que ele responde por mais outras duas ações penais, inclusive pelo mesmo delito da ação originária da presente ação mandamental.

Logo, quando os acusados não se encontram na mesma situação fático processual, não há que se falar em aplicação do princípio da isonomia e da regra esculpida no artigo 580 do Código de Processo Penal, consoante assenta a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do TJES, [...].

Dessa feita, incabível a extensão dos efeitos d
a decisão que revogou a prisão preventiva do investigado
PATRICK DE OLIVEIRA
ao paciente
ROMILDO LOPES DOS SANTOS
, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal
.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS –
ARTIGO
17, §1º
,
DA LEI N
º
1
0.826/03
–
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRISÃO PREVENTIVA – REQU
I
SITOS DO
S
ARTIGO
S
312 E 313, INCISO I,
AMBOS DO CÓ
DIGO DE PROCESSO PEN
AL –
APLIC
AÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA –
EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO EM RELAÇÃO AO CORRÉU – APLICAÇÃO DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPOSSIBILIDADE –
ORDEM DENEGADA.
1. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista, além da gravidade concreta do suposto delito e a periculosidade social do paciente, que era responsável pela fabricação de armas caseiras, além de fazer a manutenção em armas quebradas, atuando como um “armeiro” para outros criminosos, ou seja, fomentando a prática de inúmeros outros crimes. 2. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319 do Código de Processo Penal, se apresentam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 3. De acordo com a previsão do artigo 580 do Código de Processo Penal, havendo identidade fático-processual entre os acusados na ação penal, deve ser estendida a soltura aos corréus por aplicação do princípio da isonomia. Contudo, no caso em tela tal situação não ocorre, eis que o corréu é primário e o paciente ostenta antecedentes maculados, fato que afasta a possibilidade de extensão dos efeitos da decisão que revogou a prisão preventiva do investigado PATRICK DE OLIVEIRA, em razão da distinção entre as situações fático-processuais. 4. Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.